Tribunal: TJDFT
Processo: 0729503-89.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729503-89.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: MARIA DE JESUS LIMA DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PIS/PASEP. ALEGAÇÃO DE MÁ-GESTÃO DOS VALORES DEPOSITADOS EM CONTA INDIVIDUAL. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE. TEORIA DA CAUSA MADURA (ART. 1.013 DO CPC). INCOMPETÊNCIA AFASTADA. PRESCRIÇÃO DECENAL. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA AO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO PROVIDO. 1. A parte autora não se insurge contra as deliberações do Conselho Diretivo do PIS/PASEP, de forma que os limites objetivos da presente demanda compreendem, apenas e tão somente, a alegada má-administração pelo Banco do Brasil S/A do saldo havido na conta vinculada à parte autora, o que o torna parte legítima para compor o feito e, por consectário lógico, responder por eventuais prejuízos suportados pela contraparte. 2. A hipótese vertente dispensa o retorno dos autos à instância de origem, podendo a matéria ser apreciada por este órgão fracionário, conforme preconiza no art. 1.013, §3o, CPC, porquanto o feito encontra-se suficientemente instruído. 3. O Banco do Brasil S/A é uma sociedade de economia mista, integrante da administração indireta e as demandas envolvendo seus interesses não atraem a competência da Justiça Federal. Existe jurisprudência, tanto do Superior Tribunal de Justiça (STJ) como desta Corte, no sentido de que “compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil”. 4. O caso em apreço não se amolda às especificidades prenunciadas no art. 1o do Decreto-Lei n. 20.910/1932, que embasou o prazo quinquenal estipulado pelo STJ no Recurso Especial no 1205277, sob a sistemática dos recursos repetitivos. Em verdade, a demanda posta em apreço perscruta sobre a inaplicabilidade, pela parte demandada, dos parâmetros adequados à atualização do montante arrecadado. Assim, à míngua de prazo prescricional específico, forçoso volvermo-nos àquele inserto no art. 205 do Código Civil. Precedentes do TJDFT. 5. Consoante entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), aplica-se o Código de Defesa ao Consumidor (CDC) às instituições financeiras, ainda que atuasse como mera depositária dos valores em apreço. Inteligência dos Enunciados da Súmulas 179 e 297, STJ. 6.Consoante o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbe à parte ré fazer a prova de fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito da autora, ônus que, todavia, na hipótese, a instituição bancária ré não se desincumbiu, a atrair a incidência do princípio da impugnação específica em benefício da consumidora (art. 341 do Código de Ritos). 7. Nesse contexto, evidenciada a falha na prestação de serviços por parte do Banco do Brasil S/A (art. 14 do CDC), que não comprovou o efetivo destino dos valores vindicados para a conta corrente da participante ou a alegada realização do convênio com a empregadora da autora, patente o dever de indenizar da instituição bancária, mostrando-se escorreita a restituição da quantia indicada na inicial. 8. Recurso conhecido e provido.Unânime. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 5o da Lei Complementar 8/1970, artigo 4o-A da Lei 9.365/96, 3o, 4o e 12o, todos do Decreto 9.978/2019, que revogou o Decreto 4.751/2003, asseverando que a entidade bancária é parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente causa, pois é o Conselho Diretor do PIS/PASEP que delibera sobre o cálculo da atualização monetária do saldo credor das contas individuais dos participantes e, inclusive, resolve os casos omissos quanto aos pedidos de saques de quotas do PIS/PASEP. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial com julgados do STJ; a) artigos 5o da Lei Complementar 8/1970, artigo 4o-A da Lei 9.365/96, 3o, 4o e 12o, todos do Decreto 9.978/2019, que revogou o Decreto 4.751/2003, afirmando que a entidade bancária é parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente causa, pois é o Conselho Diretor do PIS/PASEP que delibera sobre o cálculo da atualização monetária do saldo credor das contas individuais dos participantes e, inclusive, resolve os casos omissos quanto aos pedidos de saques de quotas do PIS/PASEP. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial com julgados do STJ; b) artigo 64, §1o, do CPC, defendendo a incompetência absoluta do juízo estadual, tendo em vista a legitimidade da União Federal para a lide, ressaltando que cabe a ela realizar os depósitos e proceder com a devida estipulação da correção monetária; c) artigo 1o do Decreto-lei 20.910/32, sustentando que o prazo prescricional para ação promovida contra a União por titulares de contas vinculadas ao PIS/PASEP visando a cobrança de correção monetária incidente sobre o saldo das referidas contas é de 5 (cinco) anos, e o termo inicial é a data a partir da qual deixou de ser feito o creditamento da última diferença pleiteada, ou seja, o depósito principal das cotas de PIS/PASEP; d) artigo 373, inciso I, do CPC, argumentando que o acórdão impugnado baseou-se em presunções, sendo flagrante o equívoco nos cálculos apresentados pela recorrida, uma vez que aplicara índices diversos dos previstos em legislação específica; e) artigos 2o e 3o, ambos do CDC, por entender que, apesar de o Banco do Brasil ser o administrador das contas PASEP, toda a sua atuação está subordinada à gestão do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, por isso não há relação de consumo contratual comum entre a instituição financeira e o cotista do PASEP. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do STJ. Requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da sociedade FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS, OAB/MG 1.118. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir que tange à suposta afronta aos artigos 5o da Lei Complementar 8/1970, artigo 4o-A da Lei 9.365/96, 3o, 4o e 12o, todos do Decreto 9.978/2019, que revogou o Decreto 4.751/2003. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgRg nos EDcl no AREsp 1225885/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 17/12/2018. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025